Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, TORTURA E LATROCÍNIO TENTADO. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.o 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n.o 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, bem como a fração de 50% (cinquenta por cento) da pena para o apenado primário, e 70% (setenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
2. Diante da lacuna legal, para o condenado por homicídio qualificado consumado, latrocínio tentado e tortura, reincidente em delitos comuns (não hediondos ou equiparados), impõe-se aplicar os requisitos temporais de 40% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentuais previstos ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado sem e com resultado morte, respectivamente (art. 112, inc. V e VI, aliena “a”, da LEP), por serem estas as hipóteses que melhor se adequam à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.
3. Agravo conhecido e desprovido.